Tribunal: TJPA
Processo: 0806090-87.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2024-06-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0806090-87.2024.8.14.0000

PACIENTE: WANDERSON ISRAEL BATISTA CARVALHO, WANDER ISRAEL BATISTA CARVALHO

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DA 1ª VARA DA COMARCA DE ALTAMIRA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – DELITOS CAPITLADOS NOS ARTs. 17, DA LEI DE Nº 10.826/2003, c/c 71, e 288, AMBOS DO CP (Comércio ilegal de munições em associação criminosa) – PRISÃO PREVENTIVA – ALEGAÇÃO DE FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E CONTEMPORANEIDADE – NÃO EVIDENCIADOS – PACIENTE WANDERSON, PAI DE FILHO MONOR, REQUER A SUBSTITUIÇÃO DE PRISÃO NO CÁRCERE PELA DOMICILIAR – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA.

1.

“Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Julgados do STF e STJ. (AgRg no RHC n. 187.253/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/10/2023, DJe de 30/10/2023.)

2.

... "não há coação na manutenção da prisão preventiva quando demonstrado, com base em fatores concretos, que se mostra necessária, para diminuir ou interromper a atuação dos integrantes da associação criminosa, pois há sérios riscos das atividades ilícitas serem retomadas com a soltura" (HC n. 329.806/MS, Relator Ministro JORGE MUSSI, DJe de 13/11/2015). (AgRg no RHC n. 194.446/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 2/5/2024.)”

3.

“A contemporaneidade não se restringe ao tempo da consumação do crime, mas à avaliação da necessidade e adequação da medida ao momento de sua decretação, ainda que a conduta tenha sido praticada em período passado. Precedentes. (EDcl no AgRg no RHC n. 161.337/CE, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 16/4/2024, DJe de 23/4/2024.)”

4.

“A demonstração da "[...] contemporaneidade não está restrita à época da prática do delito, e sim da verificação da necessidade no momento de sua decretação, ainda que o fato criminoso tenha ocorrido em um período passado." (AgRg no HC 707.562/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 11/03/2022).

5.

“Inviável o acolhimento da tese relativa à necessidade da prisão domiciliar ante o fato de a ora paciente ter filho menor de 12 anos. Como cediço, "matéria não examinada no acórdão impugnado, obsta a análise por este Tribunal Superior, sob pena de se incorrer em indevida supressão de instância" (AgRg no HC n. 792.324/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024.)

6.

Ordem conhecida em parte e denegada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer em parte e denegar a ordem, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sessão de Julgamento do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezessete dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de Habeas Corpus liberatório, com pedido de liminar, impetrado pelos ilustres advogados, Drs. Daniel de Faria Jerônimo Leite, Tharick Santos Ferreira e Luann de Matos Oliveira Soares, em favor dos nacionais WANDERSON ISRAEL BATISTA DE CARVALHO e WANDER ISRAEL BATISTA DE CARVALHO, contra ato do Douto Juízo da 1ª Vara da Comarca de Altamira/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Relatam os impetrantes que os pacientes foram presos preventivamente, acusados do suposto cometimento do delito de organização criminosa, autos do processo de nº 0806513-66.2023.8.14.0005, sustentando terem pedido a revogação da prisão preventiva que foi indeferida pelo MM. Juízo
a quo
.

Alegam ilegalidade na decisão, devido a ausência de contemporaneidade entre o fato e a manutenção da prisão.

Requerem a concessão da medida liminar para cassar a decisão que manteve a prisão cautelar dos pacientes, com a expedição do alvará de soltura, confirmando-se no mérito. Juntaram documentos.

Acatando a prevenção, Id 19092569, indeferi a medida liminar, Id 19207680, requisitando informações que foram prestadas na Id 19295328, constando manifestação do Ministério Público pela denegação da ordem na Id 19497351.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de Habeas Corpus liberatório, com pedido de liminar, impetrado em favor dos nacionais WANDERSON ISRAEL BATISTA DE CARVALHO e WANDER ISRAEL BATISTA DE CARVALHO, acusados do cometimento dos delitos capitulado nos arts. 17, do Lei de nº 10.826/2003, c/c 71, e 288, ambos do Código Penal, comércio ilegal de munições em associação criminosa, sustentando a tese de ausência de fundamentação e contemporaneidade na decisão que manteve a prisão cautelar.

Narram os autos que os pacientes, juntamente com outras 12 (doze) pessoas, estão sendo acusados do envolvimento no comércio ilegal de munições, com a prisão cautelar decretada após investigações efetivadas com a prisão do condutor de um caminhão que fazia o transporte em um fundo falso, sendo 27.000 (vinte e sete mil) munições de diversos calibres, fato ocorrido no dia 15/04/2021, havendo quebra de sigilo telefônico e outras medidas cautelares necessárias, o que logrou em apontar os supostos envolvidos na pratica do delito.

A impetração indica como ato coator decisão que manteve a prisão cautelar, Id 19014360, que, com relação aos pacientes, apresenta fundamentação nos seguintes termos:

“
Quantos aos réus AFRANIO GONÇALVES PEREIRA e WANDERSON ISRAEL BATISTA CARVALHO
.

Como se sabe, a prisão preventiva somente pode ser decretada e/ou mantida se presentes os requisitos constantes do art. 312, caput e parágrafo único e atendidos os pressupostos do art. 313, ambos do Código de Processo Penal. Em análise detida dos autos, verifico que há fortes indícios de participação dos denunciados nos delitos descritos na inicial acusatória; tendo, inclusive, sido, juntamente com os réus WANDER (foragido) e SAMIA, os únicos denunciados pelo crime de associação criminosa.

Quanto às condutas dos denunciados, colaciono trechos da denúncia para elucidação:

“Paulo Renato de Oliveira mantinha mensagens com o usuário “Afrânio Vendas”, o qual utilizava, na época dos fatos, a conta 559991595404, [...] está cadastrado como telefone funcional da empresa Afrânio Gonçalves Pereira EIRELI [...] Consta ainda que Afrânio Gonçalves Pereira é funcionário da empresa WIB Carvalho Comércio ME – CNPJ: 17490243000158, pertencente ao investigado Wanderson Israel Batista Carvalho – CPF: 021.313.603-12, a qual atua sob o CNAE de comércio varejista de armas e munições. Consta que às 19h47 do dia 04/02/2021, Paulo Renato de Oliveira por meio do aplicativo WhatsApp, encaminhou para Afrânio Gonçalves Pereira as seguintes especificações: “20 cx da de 20 e 120cx da 22 oca”. No dia 18/02/2021 recebeu a imagem de uma “Tabela de preços” encaminhada, às 14h47 do dia 18/02/2021; as especificações tratam da compra de munições ilegais ou clandestinas, também chamadas de “mercadorias”. As mensagens de texto e áudios encaminhados nos dias 19 e 30/03/2021 provam que Afrânio Gonçalves Pereira é um dos principais fornecedores das munições ilegais ou clandestinas entregues por Paulo Renato de Oliveira

[...]

“[...] Alguns dos áudios compartilhados pelos investigados no dia 19/03/2021 apontam que Wanderson Israel Batista Carvalho atua principalmente na logística do transporte das munições para assegurar a entrega das munições clandestinas aos compradores residentes nas cidades paraenses. O transporte ocorre por rodovias de grande fluxo de veículos automotores; em segundo plano, com possíveis desvios ou rotas alternativas [...] No dia 09/12/2020, Wanderson Israel Batista Carvalho encaminhou para Paulo Renato de Oliveira os dados da conta bancária do seu irmão “Wander Israel Batista Carvalho”, conta usada para receber os depósitos dos valores provenientes da venda das munições ilegais.” (g.n.)

Além da gravidade em concreto da conduta, cabe pontuar, que ambos os réus respondem pelo proc. n.º 0802801-67.2021.8.14.0028; conforme as certidões de antecedentes criminais de ID’s 109403123 e 109403104. No referido processo, os denunciados são apontados como integrantes de grupos criminosos que comercializam ilegalmente armas de fogo e munições nos Estados do Pará, Tocantins e Maranhão, ou seja, fatos e crimes similares aos investigados nestes autos processuais.

Deste modo, as informações colhidas, até então, demonstram a existência da associação criminosa integrada pelos denunciados que, de certa forma, participam da elaboração, planejamento, execução e obtenção de resultados decorrentes do comércio ilegal de armas de fogo; o qual está diretamente ligado aos demais crimes de natureza grave que ocorrem nesta Comarca – como por exemplo, o tráfico de drogas.

(...)

Saliento, ainda, que "a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva" (STF, Primeira Turma, HC n. 95.024/SP, relatora Ministra Cármen Lúcia). Cabe pontuar, inclusive, que as operações se iniciaram com a apreensão de elevada quantidade de armas e munições, conforme o seguinte trecho (ID 104402938 - Pág. 4):

“[..] várias munições de arma de fogo: 690 cartuchos do calibre 16; 775 cartuchos do calibre 12; 900 cartuchos do calibre 28; 960 cartuchos de calibre 32; 350 cartuchos de calibre 36; 825 cartuchos de calibre 20; 290 cartuchos de calibre 38spl ogival; 50 cartuchos de calibre 38spl ponta oca; 2.000 cartuchos de calibre 22 ogival; 200 espoletas para cartuchos plásticos calibre 36; estojos CBC 9.1 presidente e 50 cartuchos de arma de fogo calibre 44 ogival.” (sic)

Deste modo, verifico que há uma quantidade elevada de munições e armas apreendidas; pontuo, ainda, que o crime de comércio ilegal de arma de fogo ou de munição é de perigo abstrato, razão pela qual é prescindível qualquer perigo concreto de lesão, porquanto o objeto jurídico tutelado não é a incolumidade física e sim a segurança pública e a paz social.

Assim, como forma de impedir a reprodução de crimes desta natureza, além de tranquilizar a sociedade, destinatária maior da atividade judiciária, bem como buscando assegurar a credibilidade na justiça, impedindo que os denunciados, soltos, voltem a delinquir ou tentem se eximir de eventual responsabilidade criminal, entendo que se faz necessário a manutenção da prisão preventiva.

Entendo, dessa forma, que por conveniência da ordem pública e da instrução criminal, e para assegurar aplicação da lei penal.

Ademais, ressalto que eventuais benefícios concedidos em sede recursal (liberdade provisória, prisão domiciliar e afins), perante o Ilustre Tribunal de Justiça, devem ser pleiteados pelos meios cabíveis; não sendo, assim, possível eventual extensão dos benefícios referentes aos entendimentos e/ou decisões proferidas pelo Egrégio Tribunal de Justiça. Ao fim, ressalto que a existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema.

(...)

1. Persiste a existência do fumus comissi delicti e do periculum libertatis, MANTENHO À PRISÃO PREVENTIVA DE AFRANIO GONÇALVES PEREIRA e WANDERSON ISRAEL BATISTA CARVALHO, anteriormente decretada.

2. Considerando que os réus WANDER ISRAEL BATISTA CARVALHO e JORGE RODRIGUES DOS SANTOS encontram-se foragidos, certifique-se a secretaria quanto às validades dos mandados de prisão
”. <sic>

De plano,
data venia
, digo que a decisão está fundamentada de forma idônea, fazendo constar o
modus operandi
descrito na denúncia, utilizado em técnica
per relationem
, destacando que o tipo penal ofende a segurança pública e a paz social, crime de perigo abstrato cuja o bem jurídico tutelado é a incolumidade pública, fazendo constar, inclusive, que o paciente WANDER ISRAEL BATISTA CARVALHO encontra-se foragido, o que justifica a prisão cautelar, e, portanto, o ato coator se amolda aos requisitos previstos no art. 312, do Código de Processo Penal, não podendo ser açoitado de carente de contemporaneidade, não sendo o caso de substituição da medida extrema por cautelares diversas.

Sobre o assunto, junta-se do c. STJ:

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PARCIAL CONHECIMENTO. NULIDADES NO PROCESSO. INOVAÇÃO RECURSAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO DELITIVA. FORAGIDO. REDUZIR ATUAÇÃO DE GRUPO CRIMINOSO. CONTEMPORANEIDADE. MEDIDAS CAUTELARES. INADEQUAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.

1. A defesa se insurge contra a decisão monocrática desta relatoria que negou provimento ao recurso ordinário em habeas corpus, por manifestamente improcedente.

2. Parcial conhecimento. A questão das nulidades existentes no processo não foi enfrentada na decisão agravada e por isso não podem ser suscitadas em sede de agravo interno, sob pena de inovação recursal.

3. Prisão preventiva. Fundamentação idônea. A segregação cautelar do paciente está fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta dos delitos sub judice. As investigações preliminares foram realizadas de 2012 até 2014 (data do decreto prisional), e o Tribunal registrou que a associação criminosa persiste até os dias atuais - 2023: o recorrente teria se associado a outros agentes para a prática do crime de tráfico de drogas, e teria a função de armazenar os entorpecentes do Morro do Dendê. Os autos noticiam que à época foram feitas diversas abordagens policiais e houve a apreensão de mais de uma tonelada de drogas (maconha, crack, haxixe), além de armas.

4. Reiteração delitiva. O agravante possui 27 anotações criminais, a maioria referentes a delitos graves - tráfico, associação para o tráfico e homicídios qualificados, praticados entre os anos de 2004 (1ª anotação) e 2023 (27ª anotação), o que reforça a necessidade de manutenção da prisão cautelar para a garantia da ordem pública como forma de conter a reiteração, resguardando, assim, o princípio da prevenção geral e o resultado útil do processo.

5. Foragido. Contemporaneidade. O decreto é de 2014 mas o recorrente permaneceu foragido. Não há que se falar, nesse contexto, em ausência de contemporaneidade. "A fuga constitui o fundamento do juízo de cautelaridade, em juízo prospectivo, razão pela qual a alegação de ausência de contemporaneidade não tem o condão de revogar a segregação provisória". (AgRg no RHC n. 133.180/SP, Relatora Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, DJe 24/8/2021).

6. Essa Corte Superior entende que "não há coação na manutenção da prisão preventiva quando demonstrado, com base em fatores concretos, que se mostra necessária, para diminuir ou interromper a atuação dos integrantes da associação criminosa, pois há sérios riscos das atividades ilícitas serem retomadas com a soltura" (HC n. 329.806/MS, Quinta Turma, Relator Ministro JORGE MUSSI, julgado em 5/11/2015, DJe de 13/11/2015).

7. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade concreta do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública.

8. Agravo regimental parcialmente conhecido, nessa extensão, não provido. (AgRg no RHC n. 194.446/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 2/5/2024.)

Concernente a contemporaneidade da decisão que manteve a cautelar preventiva, constata-se que a medida foi decretada após exaustiva investigação que apontou o suposto envolvimento dos pacientes no evento delituoso, e, segundo a jurisprudência, contemporâneos devem ser os motivos que justificam a cautelar preventiva e não o lapso temporal entre o fato e o momento da prisão, e, sobre o assunto, posicionou-se o c. STJ:

“A contemporaneidade não se restringe ao tempo da consumação do crime, mas à avaliação da necessidade e adequação da medida ao momento de sua decretação, ainda que a conduta tenha sido praticada em período passado. Precedentes. (EDcl no AgRg no RHC n. 161.337/CE, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 16/4/2024, DJe de 23/4/2024.)”

Concernente ao pedido de substituição da prisão no cárcere pela domiciliar para o paciente WANDERSOR ISRAEL BATISTA DE CARVALHO, como relatado na impetração, sem qualquer comprovação, encontra-se pendente de manifestação por parte do Juízo impetrado, não sendo possível enfrentar os argumentos neste momento em razão da flagrante supressão de instancia.

Pelo exposto, conheço em parte e denego a ordem.

É o voto.

Belém, 17/06/2024